Tribunal: TJBA
Processo: 0347798-12.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0347798-12.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAO MATHEUS AGROPECUARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, JOAO DE DEUS BARBOSA, PRISCILLA SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE, MANUELA SODRE GRILLETTO QUEIROZ, ANDREIA DAS NEVES PEREIRA DE ALCANTARA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
JOAO DE DEUS BARBOSA, PRISCILLA SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE, MANUELA SODRE GRILLETTO QUEIROZ, ANDREIA DAS NEVES PEREIRA DE ALCANTARA, IGOR SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. REJEITADA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO É DESTINATÁRIA FINAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 12% AO ANO. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 22.626/1933. OMISSÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL EM FIXAR A TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VEDAÇÃO DA COBRANÇA EM CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. PRECEDENTES DO STJ. JUROS DE MORA. ENCARGO PREVISTO EM 12% AO ANO. LEGALIDADE. MULTA MORATÓRIA DE 10%. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE TARIFAS. ARGUMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS ENCARGOS. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, ANTE O OFERECIMENTO DE HIPOTECA QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO PACTO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 919, § 1º, DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS MANTIDOS.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO PROVIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações simultâneas n°
0347798-12.2013.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados
SÃO MATHEUS AGROPECUÁRIA LTDA.

e
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER EM PARTE E

DAR
PR
OVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO RÉU